Tribunal: STF
Processo: HC 211085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1.828.938/PR, assim ementado (eDOC 2, p. 95):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inversão procedimental deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade decorrente da inversão da ordem entre a oitiva de testemunha de acusação e o interrogatório do réu.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, no que diz respeito à pretensão de reconhecimento da nulidade aventada, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apreciou as alegações defensivas com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 22-25.):



    “[...]



    No presente caso, o denunciado foi interrogado em 15/10/2018 e posteriormente foram colhidas as declarações da testemunha de acusação Crisley Santana Pereira, por meio de carta precatória (mov. 123.1).



     Em sendo assim, verifica-se que o procedimento adotado na origem não violou o rito previsto na legislação.



    [...]



    Inclusive, constou do termo de audiência:



    [...]



    Observa-se do documento que a defesa do acusado concordou com a referida deliberação e quedou-se inerte.



    Ainda, após a juntada da mídia contendo as declarações da testemunha (mov. 123.1) foi oportunizada às partes a manifestação, ocasião em que o defensor apresentou alegações finais na mov. 137.1, mencionando a oitiva da testemunha por videoconferência, sem suscitar qualquer discordância.



    De mais a mais, o reconhecimento da nulidade de ato processual exige a demonstração do prejuízo sofrido, conforme preconiza o princípio pas de nullité sans grief e o artigo 563 do Código de Processo Pena, o que não ocorreu no caso.”



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade ao afirmar que o decisum impugnado está em consonância com a jurisprudência sedimentada naquela Corte, no sentido de que “a inversão procedimental deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão” (eDOC 2, p. 82).



    Anoto que a jurisprudência desta Corte entende que, a teor da redação legal do art. 222, § 2º do CPP, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 175.357, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.11.2020)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas:



    “Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.



    Após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual. Não obstante, determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). A propósito, as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP.



    Se não bastasse, a irresignação a que se opõe o paciente tem pertinência com interrogatório de coacusados, os quais não revelaram qualquer inconformismo com o ato judicial. E, conforme registro do Juízo de origem, o próprio paciente formulou pedido de dispensa do interrogatório judicial.” (HC 134.797, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01.02.2017)



    “Na hipótese dos autos, não se caracteriza nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da referida Súmula. 



    Isso porque a decisão da Quinta Câmara do TJSC não destoa da jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual.



    Ocorre que, no caso concreto, foi expedida carta precatória, a fim de que fosse ouvida testemunha arrolada pela acusação.



    Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e400). Cito o seguinte precedente: HC 134797, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.2.2017.



    Mais a mais, nada impede que o interrogatório seja renovado, se, porventura, o depoimento da testemunha trouxer informação sobre a qual o acusado queira se manifestar, nos termos do art. 196 do CPP:



    “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”



    Assim, cabe ao paciente requerer ao Juízo de origem, fundamentadamente, a realização de novo interrogatório, mantida a integridade daquele havido antes da oitiva das testemunhas.



    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.” (HC 159.310, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 16.08.2018).



    Não bastasse, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 02.02.2016)



    Importa ressaltar que, no caso dos autos, constou do termo de audiência de interrogatório que a vítima seria ouvida posteriormente, por carta precatória, sendo que a defesa do acusado “concordou com a referida deliberação e quedou-se inerte”. Consta ainda que, após a juntada da mídia contendo as declarações da testemunha foi oportunizada a manifestação das partes, porém o defensor do acusado apresentou alegações finais sem suscitar discordância.



    Assim, como bem consignado no acórdão proferido pelo TJPR, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563 do CPP). 



    Portanto, não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação do feito desde o interrogatório do paciente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal não há como reconhecer a existência de prejuízo “inerente” à defesa, tampouco visualizo ilegalidade invocada. Neste sentido:



    “[...] Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). IX – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 208.559 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.01.2022)



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente